Tribunal: TJSP
Processo: 0002235-06.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –– ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria dos delitos demonstradas pela prova oral. Dolo evidenciado. Ré que, mediante meio fraudulento, obteve vantagens ilícitas de valores significativos, em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –– ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria dos delitos demonstradas pela prova oral. Dolo evidenciado. Ré que, mediante meio fraudulento, obteve vantagens ilícitas de valores significativos, em prejuízo da vítima. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002235-06.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DENISE
CRISTINA BARQUEIRO PRANDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
2
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510
Comarca de Rio Claro 1a Vara Criminal
Apelante: Denise Cristina Barqueiro Prando
Apelado: Ministério Público
Voto no 13612
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 171, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE Materialidade e
autoria dos delitos demonstradas pela prova oral. Dolo
evidenciado. Ré que, mediante meio fraudulento, obteve vantagens
ilícitas de valores significativos, em prejuízo da vítima. Ausência
dos requisitos do denominado princípio da insignificância

Condenação mantida Recurso não provido.
Vistos.
Denise Cristina Barqueiro Prando interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 11.11.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, que a condenou à pena
de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
3
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária
em favor da vítima, no valor de um salário mínimo, por incursa no artigo 171,
“caput”, c.c. os artigos 61, inciso I, 71, 44 e 46, todos do Código Penal (fls.
172/179).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância ou, ainda, por insuficiência probatória (fls.
196/204).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 209/211).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 223/229).
É o relatório.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 171, “caput”, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no dia
24.02.2015, em horário que não se pode precisar, durante o período
comercial, na agência do Banco Itaú, situada na Rua 03, no 1074, Centro, na
cidade e Comarca de Rio Claro, obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de
R$ 850,00, em prejuízo de Telma Aparecida Martini de Moraes, induzindo e
mantendo funcionários daquela agência bancária em erro, mediante meio
fraudulento consistente na utilização do cheque no AP-001148, da conta no
45989-0, da agência no 0050, de titularidade da vítima e/ou seu marido, que
foi levado a compensação. Consta, ainda, que, em continuação, no dia
25.06.2015, durante o horário comercial, na mesma agência bancária, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
4
obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 600,00, em prejuízo de
Telma Aparecida Martini de Moraes, induzindo e mantendo funcionários
daquela agência bancária em erro, mediante meio fraudulento consistente na
utilização do cheque no AP-001050, da conta no 45989-0, da agência no 0050,
de titularidade da vítima e/ou seu marido, que foi levado a compensação.
Consta também, que, em continuação, em data que não se pode precisar, antes
do dia 24.08.2015, em horário comercial, na mesma agência bancária, a
acusada obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 1.200,00, em
prejuízo de Telma Aparecida Martini de Moraes, induzindo e mantendo
funcionários daquela agência bancária em erro, mediante meio fraudulento
consistente na utilização do cheque no AP-001049, da conta no 45989-0, da
agência no 0050, de titularidade da vítima e/ou seu marido, que foi levado a
compensação. Consta, por fim, que, ainda em continuação, no dia
24.08.2015, em horário comercial, na mesma agência bancária, a ré obteve,
para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 500,00, em prejuízo de Telma
Aparecida Martini de Moraes, induzindo e mantendo funcionários daquela
agência bancária em erro, mediante meio fraudulento consistente na
utilização do cheque no AP-001130, da conta no 45989-0, da agência no 0050,
de titularidade da vítima e/ou seu marido, que foi levado a compensação (fls.
01/03).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que a
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões da Defesa, o recurso não
pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
5
demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 06/07), bem como da
prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogada na fase extrajudicial, a ré negou a
prática dos crimes, alegando, em síntese, que trabalhou para a vítima por sete
meses prestando serviços domésticos e que não subtraiu folhas de cheques ou
objetos da residência, sendo que as cártulas que continham o nome de seu
marido no verso lhe foram entregues pela ofendida como pagamento pelos
serviços prestados, já preenchidas e assinadas por Telma. Sustentou, ainda,
que, após pedir demissão, retornou à residência da vítima somente para
devolver duas peças de roupas que ganhara da filha dela (fls. 42).
Já em Juízo, a acusada não compareceu para
apresentar sua versão dos fatos, sendo declarada sua revelia (fls. 121).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Telma
Aparecida Martini de Moraes esclareceu que a ré trabalhou em sua casa no
período de 12.11.2014 a 12.08.2015, prestando serviços domésticos, sendo
registrada. Segundo Telma, como utilizava pouco a conta corrente descrita na
denúncia, estranhou o saldo negativo e, em consulta, notou que, no verso de
dois cheques que tinham sido descontados e que não emitira, havia o nome do
marido da acusada, Márcio Prando; depois, pegou os talonários que ficavam
guardados em uma gaveta fechada com chave e, com o auxílio do gerente do
Banco, constatou que também estavam faltando outras folhas. Esclareceu,
ainda, que pediu para a acusada devolver as demais folhas de cheques
subtraídas, tendo ela retornado à sua casa, devolvido algumas cártulas que ela
tinha retirado do talonário, pedindo-lhe desculpas pelo ocorrido e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
6
informando que dois dos cheques tinham sido utilizados pelo marido dela na
compra de material de pintura. Explicou que das oito folhas de cheques
subtraídas, somente três foram compensadas, já que uma não foi paga, pois
foi devolvida por divergência de assinatura. Afirmou, ainda, que o primeiro
cheque, no 001148, foi compensado em 24.02.2015, no valor de R$ 850,00,
tendo no verso o nome do marido da acusada; o segundo, no 001050, foi
compensado em 25.06.2015, no valor de R$ 600,00; e o terceiro foi
compensado em agosto, sendo que os valores lhe foram ressarcidos pelo
banco; já o cheque no 001130, no valor de R$ 500,00, o Banco não pagou.
Por fim, disse que a acusada gozava de sua confiança e ficava sozinha em sua
casa, tendo sempre realizado o pagamento dos salários dela em dinheiro,
nunca em cheque (fls. 120 gravação audiovisual).
Consigne-se que nada existe nos autos a indicar que
a vítima estivesse perseguindo a apelante, ou que tivesse qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar a sua palavra.
Aliás, sobre a relevância dos depoimentos prestados
pela vítima, em crimes de estelionato, já se posicionou a jurisprudência,
confira-se: “Prova. Estelionato. Palavra da Vítima e de testemunha. Eficácia. Tratando-
se de estelionato, as palavras da vítima e de testemunha asseguram a autoria do delito
quando não há nenhum motivo plausível para efetuarem tal acusação e se verifica que o
réu, através de subterfúgios, iludiu o ofendido, obtendo substancial lucro em seu prejuízo”
(TACRIM-SP 6a C. Ap. 133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003
Rolo/flash 2008/261).
Cabe ressaltar que muito embora não tenha sido
possível a realização do exame pericial nos cheques, uma vez que os originais
não foram apresentados, tal fato em nada altera o conjunto probatório, tendo
em vista os firmes relatos da vítima no sentido de que, após ela descobrir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
7
cheques não emitidos por ela tinham sido compensados pelo Banco e que, em
dois deles, constava o nome do marido da ré no verso, ela questionou a
acusada a respeito dos fatos, tendo a apelante admitido que subtraiu e utilizou
as cártulas, bem como lhe pediu desculpas e devolveu outros cheques também
subtraídos. Como se não bastasse, a própria acusada admitiu, na Delegacia,
que estava na posse dos cheques, alegando, porém, que os recebeu da vítima
como pagamento pelos serviços prestados, o que foi desmentido pela
ofendida, que afirmou ter sempre feito o pagamento da acusada com dinheiro,
nunca com cheque.
Nessas circunstâncias, fica evidente que a ora
apelante agiu de má-fé, de forma preordenada, visando obtenção de vantagem
ilícita, em prejuízo da vítima, tanto que, caso não tivesse a intenção de obter
vantagem ilícita, a apelante teria ressarcido a vítima. No entanto,
evidenciando sua má-fé, deixou de fazê-lo.
Dessa forma, tendo a ré obtido vantagem ilícita, em
prejuízo da vítima, induzindo e mantendo em erro os funcionários da agência
bancária, mediante meio fraudulento, caracterizado ficou o crime do artigo
171, “caput”, do Código Penal.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela presença
de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio
dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o correspondente locupletamento
ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel. Pedro Henrique Rodrigues - RT
572/385).
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a vítima
em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo alheio"
(TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do art.
171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o, exige sempre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
8
identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu, previsão legal de
comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo consiste no voluntário
emprego de algum artifício por esse agente preordenado para fraudar a eleita vítima'”
(TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa Manso).
Assim, ao contrário do que sustentou a combativa
Defesa nas razões de recurso, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria dos crimes de estelionato, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, encontram-se bem demonstradas, sem a presença de qualquer
excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é mesmo de rigor.
Consigne-se, ainda, que não há que se falar
atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância,
porquanto, conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para
aplicação de tal princípio devem ser conjugados os seus vetores
caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente; a
ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, não é o que se verifica no presente caso,
em que a ré obteve, em proveito próprio, vantagens ilícitas em valores que
não podem ser considerados pequenos, quanto mais insignificantes (R$
850,00, R$ 600,00 e R$ 1.200,00), demonstrando ousadia e maior
reprovabilidade de sua conduta.
Nesse sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM GRAU DE
APELAÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE REVELA TIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
9
indevidamente a ordem contra acórdão de apelação, como se fosse um inominado
sucedâneo recursal. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, o 'princípio da
insignificância
que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. (...) Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos
por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.' (HC no 84.412-0/SP, STF, Min.
Celso de Mello, DJU 19.11.2004). 2. Ainda que o valor obtido com a ação delituosa seja
ínfimo (R$ 50,00), não é insignificante a conduta de auferir vantagem ilícita, mediante o
uso de cheque produto de furto, com repasse da cártula ao comércio para pagamento de
dívida e percebimento, em dinheiro, da diferença. 3. Circunstâncias do caso que não
autorizam reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação
do bem jurídico, diante de reprovabilidade suficiente. 4. Inexistência de flagrante
ilegalidade apta a relevar a impropriedade da via eleita. 5. Writ não conhecido.” (STJ,
HC 253.620/RS, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgamento em 06.05.2014, Dje de 14.05.2014 grifo nosso).
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira (não admitindo o
princípio da bagatela no direito brasileiro: JTAERGS 70/94, 71/41 e 82), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante ou
ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão
da tipicidade (RT 605/368; RSTJ 53/345)” (in Manual de Direito Penal, 28a. Ed.,
vol. I, pp. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
10
Consigne-se, ainda, que não se pode admitir que a
conduta da acusada seja tida como irrelevante para o Direito Penal. Isso
porque a ré, mediante meio fraudulento, induziu e manteve os funcionários da
agência bancária em erro, causando prejuízo à vítima, muito embora ela tenha
sido ressarcida pelo Banco. Portanto, a falta de repressão de tal conduta
representaria verdadeiro incentivo à prática de crimes.
Além disso, a apelante é reincidente (fls. 82 e
83/84), revelando habitualidade criminosa e, consequentemente, maior
reprovabilidade de sua conduta, de forma a excluir completamente a
possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
No mais, irrelevante para a configuração dos delitos
que os valores dos cheques tenham sido ressarcidos à vítima pelo banco.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59, 61, inciso I,
68 e 71, ela foi aplicada em 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo, não havendo insurgência das partes nesse
ponto.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
aberto, no que se viu beneficiada a ré, tendo em vista que ela é reincidente,
ostentando
duas
condenações
definitivas
(Processos
nos
0009555-20.2010.8.26.0510 e 0015150-97.2010.8.26.0510 fls. 82/84), já
tendo sido condenada por crime patrimonial e voltado a delinquir,
evidenciando que a fixação do regime inicial aberto não é suficiente para a
repressão e prevenção. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto
de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Da mesma forma, não agiu com acerto o Magistrado
ao substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002235-06.2016.8.26.0510 -Voto no 13612
11
reincidência em crime doloso, bem como a conduta social da acusada, que já
foi beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e voltou a delinquir, não autorizam a concessão de tal
benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que não seria
socialmente recomendável, o que também não pode ser revisto pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
A esse respeito: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.” (AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator